Tribunal: TJES
Processo: 5019500-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019500-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA DALEPRANI BASTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. AÇÃO QUE OBJETIVA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOENÇA PROFISSIONAL. POSTULAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE SIGNIFICATIVA COMPLEXIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES que declinou da competência para processar e julgar ação ordinária ajuizada pela recorrente em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 12.153/2009.

2. Na ação originária, a agravante, professora aposentada da rede estadual de ensino, pleiteia o reconhecimento de doença profissional para concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 30 da LCE nº 282/2004, bem como o afastamento da reposição estatutária pretendida pelo IPAJM.

3. A decisão agravada considerou que o valor atribuído à causa (R$ 1.412,00) se encontra dentro do limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (60 salários-mínimos), e que a necessidade de prova pericial não afastaria a competência daquele juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em determinar se a necessidade de produção de prova pericial complexa para comprovação do nexo causal entre a moléstia alegada e a atividade laborativa da agravante justifica o afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo a permitir a tramitação da demanda na Vara da Fazenda Pública Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos egrégios Tribunais de Justiça pátrios orienta que a necessidade de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Fazendários Especiais, salvo quando a complexidade da prova compromete os princípios da celeridade, informalidade e oralidade que regem o microssistema dos juizados.

6. O Enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece que causas de maior complexidade probatória, que dificultem a garantia do contraditório e da ampla defesa, afastam a competência dos Juizados Especiais.

7. No caso concreto, a perícia requerida visa apurar o nexo de causalidade entre a atividade de professora da agravante e o desenvolvimento de transtorno misto de ansiedade e depressão (CID 10: F41.2), o que demanda análise aprofundada de laudos médicos, histórico funcional e perícia médica detalhada, incompatível com o procedimento simplificado dos Juizados Especiais.

8. A decisão agravada não observou o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, que reconhece a necessidade de considerar a complexidade da demanda para definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários.

9. Precedentes dos Tribunais de Justiça Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça confirmam que demandas que envolvem concessão de aposentadoria por invalidez e requerem perícia médica detalhada devem tramitar perante a Justiça Comum, em razão da complexidade da prova necessária para o deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A necessidade de prova pericial de alta complexidade para apuração do nexo causal entre moléstia e atividade laborativa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. Demandas previdenciárias que envolvem a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, quando acompanhadas de perícia médica detalhada, devem tramitar na Vara da Fazenda Pública Comum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 64, § 1º, e 1.015; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, §§ 1º e 4º, e 10; LCE nº 282/2004, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.333.745/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.844.288/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.05.2023; TJES, IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Fabiana Daleprani Bastos
contra a r. decisão (ID 11419145) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº 5038550-35.2024.8.08.0035) ajuizada pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM)
, declarou a incompetência absoluta daquele juízo, na forma do art. 64, § 1º, do CPC/2015, e declinou a competência para processar e julgar a causa para o Juizado Especial da Fazenda Pública daquele foro, em virtude da competência absoluta prevista no art. 2º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Inicialmente, é importante ponderar que a autora agravante pretende a reforma de decisão que declinou a competência do juízo para processar e julgar a causa originária. Apesar de a referida hipótese não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do
Superior do Tribunal de Justiça
firmou o
precedente vinculante
no
Tema Repetitivo nº 988
segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória a respeito da competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em recurso de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisões que envolvem questão de competência.
(...)
. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.333.745/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023, STJ) e que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência”
(AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023, STJ).

Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, cujo mérito envolve aferir a competência para processar e julgar a demanda ajuizada na origem.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos eletrônicos que a autora agravante, professora da rede estadual de ensino recém-aposentada junto ao Regime Próprio de Previdência Estadual, ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, ora agravados, pretendendo que seja reconhecida a doença profissional que a acomete para garantir a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, na forma do art. 30 da LCE nº 282/2004, afastando a reposição estatutária pretendida por aquele instituto de previdência estadual.

No escopo de demonstrar o nexo de causalidade entre a patologia da agravante (depressão grave e transtorno de ansiedade) e as funções laborais exercidas para o ente estatal agravado no exercício do cargo de professora regente de classe, a recorrente postulou a produção de prova pericial, que, diante de sua complexidade, fez com que a demanda originária, apesar de ter tido valor atribuído de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), fosse proposta perante o Juízo da Fazenda Pública Estadual (ID 54407588), uma vez que a complexidade da questão posta ultrapassaria os limites da competência do juizado especial da fazenda pública, ante a dificuldade para se assegurar o contraditório e a ampla defesa neste rito especial.

Ao receber os autos, o juízo
a
quo declarou a incompetência absoluta do Juízo da Fazenda Pública para processar a demanda e reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e a eventual necessidade de produção de prova pericial não influir na definição da competência, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela autora.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão que declinou a competência para apreciar a causa originária. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para concluir de maneira diversa daquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a competência para se processar e julgar a demanda ajuizada na origem, ou seja, se deve tramitar perante Juízo da Fazenda Pública ou o Juizado Especial da Fazenda Pública.

A competência para processar e julgar a demanda é aferida por meio da análise das afirmações da parte efetuadas na exordial, ou seja,
in status assertionis
, motivo pelo qual imprescindível se faz analisar o relato apresentado pela parte requerente para se chegar a uma conclusão de qual o juízo competente para apreciar a causa. De fato, o critério balizador da competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide ao indicar a parte requerida, ao descrever a causa de pedir e ao formular o pedido.

Em virtude de ter proposto à demanda originária em desfavor do Estado e do IPAJM e ter atribuído à causa valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, o juízo
a quo
entendeu que a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública teria sido atraída, na forma do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

É verdade que ao lado dos critérios objetivos, expressamente declinados em seu art. 2º como suscetíveis de atrair a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos foros aonde eles se encontrarem instalados (art. 2º, § 4º), desde que configurados em trato concomitante,
a Lei nº 12.153/2009 assinalou implicitamente um terceiro critério
, de índole eventual, capaz de confirmar ou infirmar essa atribuição, qual seja,
a complexidade da prova técnica requerida
.

Deveras, todas as vezes em que as causas cíveis de interesse dos entes públicos indicados no
caput
do art. 2º da supracitada lei, cujo valor não ultrapasse o equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos, demandarem a realização de prova técnica, a competência dos Juizados Especiais restará adstrita às hipóteses nas quais o exame pericial necessário para o deslinde do processo
for de baixa complexidade
.

É o que resulta, a meu sentir, da regra inserta no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, pois excetuando o itinerário procedimental instituído por nosso Código de Processo Civil, no qual se franqueia às partes a prerrogativa de participarem ativamente na confecção de tal prova, submetendo seus resultados ao escrutínio prévio delas, referido dispositivo apregoa que
“para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”
.

Na mesma linha, o art. 35,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que serve de norte para todo o sistema dos juizados especiais, dispõe expressamente que
“q
uando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico”
e que
“No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado”
.

Destarte, é admitido no procedimento do microssistema dos Juizados Especiais a produção de prova pericial que envolva a apuração de fatos de
baixa complexidade
, tendo em vista que tal diligência não importa em afronta aos seus postulados norteadores da informalidade, oralidade e celeridade dos atos processuais. Em consonância com o Enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juizados Especiais da Fazenda Pública
1
, somente a perícia que ensejar maior complexidade para a sua elaboração, em decorrência dos fatos a serem esclarecidos, é que afastam a competência do Juizado Especial por dificultar a implementação dos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Esta é a orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FIRMADA NA ORIGEM. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. (...). 3. Acerca da questão,
não se desconhece o entendimento desta Corte segundo o qual a suposta necessidade de produção de prova pericial, por si só, não é capaz de aferir a complexidade da causa e, consequentemente, afastar a competência do Juizado Especial. Precedentes.
Acontece que, na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora, desde de que o reajuste não seja declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano. Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir a abusividade da cláusula de reajuste, pelo que deve ser afastada a competência do Juizado Especial.
5. Desse modo, ausente o direito líquido e certo aferível de plano. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 71.970/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 267/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...).
2. "A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes" (RMS 39.071/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018).
3. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 71.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023, STJ).

Na hipótese, a prova pericial requerida, vocacionada a apurar a suposta existência de nexo causal entre o exercício da função de professora regente de classe do ensino estadual e a moléstia que a acometeu (Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão – CID 10: F41.2) e foi causa de sua aposentadoria por invalidez, para fins de obtenção de proventos integrais e afastamento de reposição estatutária da remuneração percebida na ativa enquanto esteve afastada para tratamento médico,
não se acomoda no conceito de prova técnica simplificada aludida pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009
,
de forma que não se compatibiliza com os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade orientadores do funcionamento dos juizados especiais fazendários.

Deveras, a controvérsia nestes autos envolve a competência para o processamento e julgamento de demanda que tem por objeto a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais fruto de eventual reconhecimento de moléstia profissional. Por isso, a parte autora requereu, de forma expressa e específica, a produção de prova pericial técnica para comprovação do nexo causal entre sua atividade laborativa e o adoecimento psíquico.

A averiguação se a doença psíquica que aflige a agravante possui relação com o seu anterior labor no magistério estadual, com a posterior definição a respeito da forma como os proventos de aposentadoria devem ser pagos pelo instituto de previdência agravado, demandará a
realização de prova técnica cuja complexidade exige não só a participação ativa das partes na sua confecção, como também a submissão de seus resultados ao escrutínio delas, no exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa
.

Neste particular, convém ressaltar que o Tribunal Pleno já decidiu, em sede de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000
2
), que
a definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não prescinde da análise acerca da complexidade da causa,
uma vez
que tal critério encontra previsão na Constituição Federal
.

Durante o julgamento que firmou a tese no citado IRDR, que é de observância obrigatória nesta Corte de Justiça, por força do inciso III do art. 927, do Código de Processo Civil, restou asseverado no voto condutor daquele acórdão que as
“
causas que demandem incursão fática mais aprofundada não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados
”
, o que evidencia a incompatibilidade do feito de origem com o Juizado Especial Fazendário.

Em hipóteses semelhantes, envolvendo demandas que necessitam de prova pericial para elucidar se a moléstia do autor tem origem no exercício de suas funções, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído pela impossibilidade de tramitação dos processos perante o Juizado Especial Fazendário, diante da alta complexidade da matéria a ser objeto de prova, vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Ourinhos em ação de repetição de indébito. Parte autora que busca reconhecimento da isenção de Imposto de Renda, por ser portadora de moléstia profissional, com pedido perícia médica, se necessária. II.
Questão em discussão Determinar-se se a demanda pode ser processada no Juizado Especial Cível, considerando eventual necessidade de produção de prova pericial complexa. III. Razões de decidir A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está limitada a causas de menor complexidade, conforme o artigo 98, I, da Constituição Federal. A demanda em análise pode envolver perícia médica complexa, o que não se coaduna com os princípios dos Juizados Especiais, que visam à celeridade e economia processual. Mesmo com o valor da causa inferior a 60 salários mínimos, a complexidade da prova justifica a competência do Juízo da 3ª Vara Cível. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito conhecido e julgado procedente. 6. Tese de julgamento: "1. A competência para o julgamento da ação é do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Ourinhos. 2. A necessidade de perícia médica complexa inviabiliza o trâmite em Juizados Especiais".
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º e 10; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, caput e 3º, caput. TJSP, Conflito de competência cível 0025697-86.2024.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, Câmara Especial, j. 26/07/2024. TJSP, Conflito de competência cível 0009375-88.2024.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, Câmara Especial, j. 05/06/2024. (TJSP; Conflito de competência cível 0041893-34.2024.8.26.0000; Relator (a): Jorge Quadros; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Ourinhos - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 21/11/2024; Data de Registro: 21/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE COMPLEXA PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 - A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não pode ser delimitada apenas pelo valor atribuído à causa, mas também deve levar em consideração a complexidade da matéria, pois, como é consabido, a complexidade da causa não se coaduna com o procedimento sumaríssimo dos Juizados, informado pela celeridade, simplicidade, oralidade e economia processual, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação (artigos 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigos 2º e 3º da Lei nº 9.099/1995). 2 - A necessidade de produção de complexa prova pericial, a fim de se analisar a alegada moléstia profissional para fins de concessão de isenção de Imposto de Renda, não se compatibiliza com os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade orientadores do funcionamento dos Juizados Especiais, evidenciando que descabe o processamento de demandas desse jaez nos aludidos Juízos.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (TJDFT, 0730724-42.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/11/2021).

Nota-se que a questão envolve dilação probatória de maior complexidade, tendo em vista a necessidade de perícia médica ampla e complexa, providência distinta de exame técnico (artigo 10 da Lei n.º 9.099/1995) e incompatível com os princípios norteadores do processo no Juizado Especial, sobretudo da celeridade, economia processual e oralidade (artigo 2º).

Portanto, a despeito de o valor atribuído à causa pela agravante ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a demanda originária deve tramitar junto à Vara da Fazenda Pública Comum, pois a prova pericial a ser produzida para esclarecer se a moléstia da recorrente foi obtida fruto do exercício de sua função pública é incompatível com o microssistema dos juizados especiais, diante de sua alta complexidade.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele dou
provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada que declinou a competência para apreciar a causa originária ao juizado especial fazendário e, com isso, preservar a competência do juízo
a quo
para processá-la e julgá-la.

É como voto.

1
Enunciado nº 11 – As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (
XXXII Encontro
– Armação de Búzios/RJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.